Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012242-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NOS AUTOS DE ORIGEM – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES E PLANILHA DE CÁLCULOS – ART. 535, § 2°, DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – PODER-DEVER DE O MAGISTRADO AVERIGUAR A EXATIDÃO DOS CÁLCULOS –PRECEDENTES DO STJ – DEMONSTRATIVOS INDIVIDUALIZADOS APRESENTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não se conhece da matéria suscitada apenas em sede recursal, não apreciada pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural.

2. Eventual ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende devidos não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, mormente quando verificada a possibilidade de existência de excesso de execução, com base em planilhas de cálculo individualizadas apresentadas pelo ente municipal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos de n.° 0037193-89.2013.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu o excesso de execução, nos seguintes termos (ID. 86122092 – processo n.° 0037193-89.2013.811.0041):

“
I – Consta do v. acórdão o seguinte dispositivo:

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso- Sintep/MT, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para reconhecer o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008, devendo os valores serem apurados em liquidação de sentença.

Para fins de correção monetária deverá ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença, bem como os juros de mora, a partir da citação válida, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009.

Os honorários advocatícios deverão ser fixados na forma do artigo 85, § 4o, II, do CPC.

[id. 75988617]

Nesse aspecto, é possível observar que o cálculo apresentado pelo executado [id. 75988617] seguiu rigorosamente o determinado, pois considerou o IPCA- e os juros da caderneta de poupança. Aliado a isso, primeiro atualizou o débito, desde o arbitramento, e, em seguida, aplicou os juros.

Posto isso:

[i] acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e homologo o cálculo id. 75988617, apresentado pelo executado, com consequente expedição de precatório ou RPV, conforme o caso;

[ii] em cumprimento ao determinado no v. acórdão, fixo honorários advocatícios em favor dos exequentes no percentual de 10% sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 85, § 3o, inc. I, do CPC;

[iii] considerando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% do proveito econômico [R$ 56.261,11], conforme autoriza o art. 85, § 2o, do CPC.

II – Em relação aos honorários contratuais, como não decorrem da condenação, tendo-se em conta o regime estabelecido no art. 100 da Constituição Federal, pode ser assegurado a reserva do valor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OBJETO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. 1. Constata-se que, não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que concerne à forma de expedição do requisitório.

3. Contudo, os honorários contratuais, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no art.100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. Precedentes: AgRg na Rcl 18.498/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 24/09/2018, AgInt no REsp 1625004/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/05/2018.

4. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao Recurso Especial.

(STJ, AREsp 1568749/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 05/11/2019)

Posto isso, deve constar a reserva ao patrono de 20% incidente sobre os valores, a título de honorários contratuais.

III – Int.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte ag
ravante que o magistrado singular, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença,
“
não considerou que para o cálculo utilizado pela parte executada, ora recorrida, a mesma considerou apenas o período de 04/2011 a 04/2013
”.

Argumenta que
“
desde a condenação não houve o cumprimento a obrigação de fazer por parte da executada, ora recorrida, logo, o período que deve ser considerado para o cálculo abrange valores até os dias atuais, devendo ser computado o tempo de 04/2011 a 06/2022
”.

Salienta, ademais, que
“
Tais ponderações são extremamente significativas e deveriam ter sido consideradas quando da homologação do valor, uma vez que a diferença é brutal, conforme juntada do cálculo atualizado em anexo, ocasionando enorme prejuízo as partes exequentes e caracterizando enriquecimento sem causa parte executada, caso não seja considerado o período de quase 10 (dez) anos de pagamento retroativo, pela falta de cumprimento da obrigação de fazer em relação a remuneração da hora atividade
”.

Afirma que, ao suscitar que a parte exequente pleiteia quantia superior à do título, incumbe à Fazenda Pública declarar, de imediato, o valor que entende correto, com a obrigatoriedade de apresentação da memória de cálculo.

Nesse contexto, afiança que o município agravado
“
não apresentou a memória de cálculo mês a mês
, documento indispensável para comprovação do suposto excesso, para que fosse verificado a aplicação do período compreendido no cálculo
”.

Consigna, outrossim, que
“
a simples ideia de que a Administração poderia deixar de cumprir com a obrigação de fazer em relação a remuneração da hora atividade e não pagar o retroativo é antinômica ao tal preceito basilar do direito do trabalho, e, ainda representaria a possibilidade de enriquecimento sem causa pela Administração
”.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 156923169):

“Preliminarmente, requer que seja provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de anular a sentença, visto que não houve impugnação ao cumprimento de sentença com a memória de cálculo mês a mês de sua atualização.

No mérito, a parte agravante requer que seja provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, no sentido de reformar a sentença para que haja inclusão do período posterior a 04/2013, data final de parâmetro do valor quantificado pela agravada, até os dias atuais, tendo em vista a falta de cumprimento da obrigação de fazer, a qual gerou valores retroativos remanescentes, antes de homologação os valores a serem formados a título de crédito judicial”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 143307151).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no dispositivo legal alhures transcrito (ID. 149613195).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Júnior, nos autos de n.° 0037193-89.2013.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu o excesso de execução.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que o
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
ajuizou
“
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
”
em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, que tramitou sob o n.° 0037193-89.2013.811.0041, na qual foi proferida sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID. 75988616 – pág. 129/135 – autos de n.° 0037193-89.2013.811.0041).

Interpostos recursos de apelação, o processo n.° 0037193-89.2013.811.0041 foi remetido à instância superior para apreciação do apelo, oportunidade na qual a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte agravante e negou provimento ao apelo da parte agravada, cujo acórdão foi, assim, ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL No. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI No 4167 - EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27/04/2011 - ADEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, § 4o, II DO CPC - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, na ADI no. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial.

2. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral.

3. Estando no processo pessoa jurídica, sem fins lucrativos, basta a mera afirmação da hipossuficiência, cabendo a parte contrária provar a inexistência da miserabilidade jurídica, até porque a concessão do benefício não é definitiva, nos termos do artigo 8o da Lei no 1.060/50.

4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do CPC”.

O acórdão transitou em julgado na data de 14.05.2018, conforme
consta da certidão de
ID.

75988617 – pág. 43 (autos de n.° 0037193-89.2013.811.0041).

Assim, de acordo com o título que deu origem ao cumprimento em discussão, foi reconhecido o direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4°, do artigo 2°, da Lei Federal n° 11.738/2008, observada a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, para fins de correção monetária, e juros de mora, a partir da citação válida, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança.

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

Da análise da demanda de origem, constata-se que a parte agravante, ao requerer o cumprimento de sentença, na data de 20.06.2018, apresentou cálculo com a liquidação do valor que
entende devido
(ID. 75988617 – pág. 45/49 – processo n.° 0037193-89.2013.811.0041), referente ao período
compreendido entre
04.2011 a 04.2013, totalizando o montante de R$ 230.009,07 (duzentos e trinta mil e nove reais e sete centavos).

Na impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 75988617 – pág. 57/78) – autos de n.° 0037193-89.2013.811.0041), o município agravado alegou excesso de execução, colacionando memória de cálculo que apurou a diferença de R$ 56.261,11 (cinquenta e seis mil e duzentos e sessenta e um reais e onze centavos).

O magistrado singular, conforme decisão transcrita no relatório, reconheceu o excesso de execução e homologou o cálculo apresentado pela parte agravada (ID. 86122092 – autos de n.° 0037193-89.2013.811.0041).

A despeito da alegação da parte autora quanto à ausência de memória de cálculo com os valores que a Fazenda Pública entende devida, nos termos do artigo 535, § 2°, do CPC, tal circunstância não impede a apreciação da matéria, uma vez que não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial exequendo. Nesse Sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2o, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2o, do CPC).

2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.

3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução.

4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente ( REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

5. Recurso especial a que se nega provimento”.

(STJ - REsp: 1887589 GO 2020/0067971-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021). (Grifo nosso).

Além disso, infere-se dos autos que a Fazenda Pública, ao
sustentar o
excesso de execução, não só indicou o valor que entende devido como, também, instruiu a impugnação com memória de cálculo, indicando a metodologia utilizada. Veja-se (ID. 75988617 – pág. 61/78):

“(...) 02 – METODOLOGIA DO CÁLCULO

A metodologia do cálculo deu-se da seguinte forma: para o valor determinado para os cálculos das diferenças dos subsídios, a correção monetária foi feita com base no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) desde a data do arbitramento (16/03/2017) e sobre o valor corrigido juros aplicados à caderneta de poupança desde data de citação (24/09/2014), atualizado até 01/06/2018,
perfazendo o montante de todos os requerentes no valor de R$ 173.747,96
, conforme demonstrativo no
Anexo I
deste trabalho.

Os cálculos apresentados pelos requerentes do processo foram corrigidos a aplicados juros moratórios ambos desde a data de citação, ou seja, refizemos os cálculos demonstrando os valores devidos mensalmente corrigindo e aplicando juros, conforme determinado nos autos, no que resultou em uma diferença total no valor de R$
56.261,11
”.

Do mesmo modo, não procedem as alegações da parte agravante quanto à ausência de
“
memória de cálculo mês a mês
”,
porquanto, observa-se que
a importância mensurada
pela Fazenda Pública est
á
acompanhad
a
de demonstrativos de atualização individualizados, referente ao período compreendido entre 04.2011 a 04.2013.

No que se refere ao pedido da parte agravante pra que sejam considerados os valores apurados até os dias atuais (ID. 131692180), computando-se o lapso temporal decorrido entre 04.2011 a 06.2022, vislumbra-se que tal pleito não foi formulado no primeiro grau de jurisdição.

Logo, por se tratar de
postulação
e documento inexistentes no processo de origem, a apreciação do agravo, com base em elementos não submetidos à análise do magistrado singular, configura ofensa ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Veja-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2o, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2o, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA –

FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE
–– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS AGRAVO DE INSTRUMENTO –– SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECRETO MUNICIPAL DE UTILIDADE PÚBLICA POSTERIOR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -- IMPOSSIBILIDADE –– PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSENTES - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO não PROVIDO.

Somente serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, ou quando o juiz acolher apenas um deles, sob pena de supressão de instância
. Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o fumus boni juris e o periculum in mora, o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida”.

(TJ-MT - AI: 10094001420188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020). (Grifo nosso).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CAMBIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos”.

(N.U 1007392-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao pedido de atualização do cálculo,
decorrente da
ausência de cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar de inovação recursal, e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento nos demais termos, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023